Tribunal: TJDFT
Processo: 0716761-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DL 3.688/1991. NÃO CABIMENTO. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. EMENDATIO LIBELLI. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP ART. 215-A). PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. É indiscutível que a conduta do acusado - de levar a criança para local mais escondido, elogiá-la, inclusive com relação à sua beleza exterior, abraçá-la fortemente, a ponto de retirá-la do chão e dar beijos em seu rosto e boca - é dirigida à satisfação da lascívia, possuindo conotação sexual, revelando-se incabível, portanto, a desclassificação do delito para a contravenção penal prevista no art. 65 do DL 3.688/1941.
2. A conduta do acusado de abraçar fortemente a vítima e beijá-la no rosto e boca, apesar de repugnante e de extrema reprovabilidade, não se revela uma lesão expressiva a ponto de ser equiparado ao estupro, devendo tal conduta se enquadrar à nova hipótese normativa prevista no art. 215-A do CP.
3. A possibilidade de emendatio libelli estende-se ao julgador de segundo grau, ressalvando-se apenas a impossibilidade de agravamento da pena (CPP art. 617).
4. Em razão da nova definição jurídica, mostra-se cabível, em tese, a proposta de suspensão condicional do processo, o que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem e posterior remessa ao Ministério Público, para que seja verificada a possibilidade da concessão do benefício em favor do acusado (STJ S. 337 e CPP art. 383, § 1o).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.